Tribunal: TJDFT
Processo: 0732927-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732927-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NÁDIA MARIA DA SILVA NEVES GADELHA RECORRIDO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 2. É possível a penhora parcial da conta poupança, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC, quando comprovado o seu desvirtuamento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O agravo interno ficou prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE FRANCO OLIVEIRA GADELHA, OAB/DF 31.279, e NORMA FRANCO OLIVEIRA GADELHA, OAB/DF 7.551 (ID 44984121). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Da análise dos autos, observa-se que a caderneta de poupança mantida pela agravante se encontra desvirtuada, utilizada como se fosse conta corrente, o que resta demonstrado pelos extratos acostados, que revelam sua utilização para vários saques e pagamentos de despesas diversas. Destaca-se que, caso a poupança fosse destinada a investimento ou simplesmente formação de reserva financeira, certamente os depósitos e saques seriam restritos e compatíveis com a natureza da conta bancária. Ao contrário, analisando a documentação de ID 39857238, observa-se movimentações praticamente diárias, caracterizadas por diversos saques, utilização do cartão na função débito e depósitos, que caracterizam o desvirtuamento do uso da conta poupança como conta corrente, não havendo sequer um mês sem movimentação de entrada ou saída de dinheiro, tornando-se inviável acolher o pleito de impenhorabilidade formulado. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. A impenhorabilidade da conta poupança tem o intuito de resguardar ao poupador uma reserva monetária que lhe permita, em situações extraordinárias ou imprevistas, realizar planejamento financeiro de maior alcance temporal. Entretanto, a intensa movimentação financeira para pagamentos de despesas ordinárias do cotidiano acaba por descaracterizar a caderneta de poupança e revelar o seu uso como autêntica conta corrente. Desta forma, a distorção da caderneta de poupança mitiga a blindagem que a protege contra os atos de constrição do cumprimento de sentença (ID 43815534). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre ressaltar que "a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Nesse sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2275855/GO, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 31/3/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que as advogadas indicadas já se encontram devidamente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005